Tribunal: TJDFT
Processo: 0736340-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736340-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA - ME AGRAVADO: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO A agravante informa que, “diante da negativa de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, o processo teve regular prosseguimento em primeiro grau, tendo o Autor, ora Agravante, efetuado o pagamento das custas processuais, a fim de evitar a extinção do feito” e “resta configurada a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual requer seja reconhecida a ausência de interesse recursal e determinada a extinção do recurso” (ID 77966794). Assim, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator